Tribunal: TJMT
Processo: 1047389-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047389-10.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fixação, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - Estado do Mato Grosso (SUSCITANTE), 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÔES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUCIANO DA CONCEICAO - CPF: 502.597.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILSON DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 570.798.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 852.764.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENAILSON SANTOS CONCEICAO - CPF: 570.969.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – IDOSO CURATELADO – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO AO JUÍZO SUSCITADO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SOB ARGUMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU CAUSA DE PEDIR – AUTONOMIA DAS DEMANDAS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conexão exige a identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55 do CPC), o que não ocorre entre a Ação de Curatela (que versa sobre a capacidade civil e nomeação de representante) e a Ação de Alimentos (fundada no binômio necessidade-possibilidade para subsistência material).

A mera coexistência de processos envolvendo a mesma parte vulnerável não autoriza a reunião dos feitos por dependência quando os provimentos jurisdicionais pretendidos possuem naturezas jurídicas e esferas de eficácia distintas, inexistindo risco de decisões contraditórias.

Conforme a Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, reforçando a autonomia dos procedimentos após a definição do múnus da curatela.

Deve prevalecer a competência do juízo ao qual a causa foi originariamente distribuída por sorteio, em respeito ao Princípio do Juiz Natural.

Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1047389-10.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência (PJe no 1118096-74.2025.8.11.0041), proposta por Luciano da Conceição (representado por seu curador provisório Odilson Santos Conceição) em desfavor de seus oito filhos: Rosane, Benailson, Benairce, Gracilene, Benedita, Beneize, Benedilze e o próprio Odilson.

Na ação originária, o requerente, idoso de 87 anos e portador de Mal de Alzheimer (CID 10: F03), pleiteia a fixação de alimentos provisórios e definitivos no valor de 1,5 salário-mínimo, alegando a necessidade de auxílio financeiro para custear medicamentos, fraldas e cuidados diários, ante a insuficiência de seus rendimentos previdenciários.

O Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (
Suscitado
), ao receber inicialmente a demanda distribuída por sorteio, declinou da competência (Id. 217216943), argumentando que a tramitação da ação de interdição/curatela no 1111865-31.2025.8.11.0041 perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões geraria conexão, ante o risco de decisões conflitantes e a necessidade de uma análise global da situação da pessoa vulnerável.

Remetidos os autos à 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (
Suscitante
), o magistrado condutor suscitou o presente conflito (Id. 217929018), sustentando que a ação de curatela possui natureza protetiva e personalíssima (capacidade civil), enquanto a ação de alimentos possui objeto diverso (binômio necessidade/possibilidade), não havendo correspondência entre pedidos ou causas de pedir que justifiquem a prevenção ou reunião dos feitos.

Em decisão inicial (Id. 339228857), o Desembargador Relator Sebastião de Arruda Almeida, em substituição legal, admitiu o processamento do incidente e designou o Juízo Suscitado (4a Vara) para resolver eventuais medidas urgentes em caráter provisório.

Decorrido prazo de informações solicitadas ao Juízo Suscitado nos próprios autos do PJe em 12/02/2026.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pela
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
(Id. 347161361), manifestou-se pela
procedência do conflito
, para declarar competente o Juízo Suscitado. Argumentou, em síntese, que: a) não há identidade de pedidos ou causa de pedir; b) o objetivo da curatela é a declaração de incapacidade, enquanto o dos alimentos é a prestação pecuniária para sustento; c) a mera identidade de partes não caracteriza conexão; e d) inexiste risco concreto de decisões conflitantes, devendo ser mantida a competência fixada pela distribuição livre por sorteio.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do conflito negativo de competência.

A controvérsia reside em verificar se a existência de uma Ação de Interdição/Curatela em trâmite perante o Juízo Suscitante (2a Vara) atrai a competência para processar e julgar Ação de Alimentos distribuída livremente ao Juízo Suscitado (4a Vara).

De plano, adianto que a razão assiste ao Juízo Suscitante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 55, estabelece que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em tela, tal identidade é
inexistente
.

Como cediço, a ação de curatela visa a proteção da pessoa, focando na verificação da incapacidade civil e na definição de curatela para a gestão de atos da vida civil. Já a ação de alimentos funda-se na solidariedade familiar e no dever de assistência mútua (art. 229 da CF e art. 1.694 do CC), objetivando a fixação de verba para subsistência material.

Nesse contexto, as demandas são autônomas e possuem objetos distintos. Após o trânsito em julgado da interdição ou mesmo durante a sua tramitação com a fixação de curatela provisória, as questões patrimoniais e alimentares podem — e devem — tramitar de forma independente, sem que isso represente risco de insegurança jurídica.

A aplicação analógica da
Súmula 235 do STJ
(
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
) reforça a autonomia das demandas.

No âmbito das Varas de Família, é comum que decisões de estado (como a interdição) gerem efeitos permanentes que não impedem a livre distribuição de ações subsequentes de cunho prestacional. Se não há risco de o juiz da ação de alimentos decidir sobre a capacidade civil, nem de o juiz da curatela interferir no binômio necessidade/possibilidade da pensão, não há que se falar em reunião de processos.

A jurisprudência veda a reunião de processos sob pretextos genéricos de "análise global da vulnerabilidade", sob pena de ferir o
Princípio do Juiz Natural
e as regras de livre distribuição. Se o feito foi sorteado para a 4a Vara, não há amparo legal para deslocá-lo à 2a Vara apenas porque esta cuidou da interdição do autor.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso absolutamente análogo, decidiu:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - CURATELADA - CONEXÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - ART. 55, § 3o, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AUSÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO. - Consoante art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, procedendo-se a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente -
A ação de interdição não guarda relação de acessoriedade com a ação de alimentos, não havendo risco de prolação de decisões conflitantes, tampouco insegurança jurídica a ser causada ante a tramitação das demandas perante dois juízos distintos.
”
(TJ-MG - Conflito de Competência: 3477975-42.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 09/04/2024)

Este mesmo entendimento, guardadas as devidas proporções dos casos, também já foi adotada por esta egrégia Turma julgadora, em julgado assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO “FALSO ADVOGADO”. ALEGAÇÃO DE CONTA FRAUDULENTA ABERTA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em face do Juízo da 5a Vara Cível da mesma Comarca, visando à definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por vítima de estelionato, que alega ter realizado transferência via PIX para conta fraudulenta aberta junto à instituição financeira requerida. O juízo de origem, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, declinou da competência em razão de suposta conexão com outros feitos em trâmite em Tangará da Serra, o que foi rejeitado pelo juízo suscitado, por entender não haver identidade de partes, pedidos ou causa de pedir, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão, continência ou outro vínculo processual relevante que justifique a modificação da competência da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT para juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, diante da alegação de existência de outras ações relacionadas ao mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão processual exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, conforme dispõe o art. 55 do CPC.

A mera semelhança fática entre demandas distintas não é suficiente para caracterizar conexão quando os pedidos, as causas de pedir e as partes não coincidem.

A reunião dos processos por conexão só é obrigatória se presentes os pressupostos legais e se houver risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 58 do CPC.

No caso, a ação proposta trata exclusivamente da responsabilidade civil da instituição financeira pela suposta falha na abertura e manutenção de conta bancária fraudulenta, com objeto e partes distintos das demais ações em trâmite na Comarca de Tangará da Serra.

Ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da conexão ou continência, impõe-se o retorno do feito ao juízo de origem, que detém competência territorial adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A existência de outras ações com contexto fático semelhante não implica, por si só, a caracterização de conexão ou continência
, quando ausentes identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

A competência permanece com o juízo de origem quando não demonstrado risco de decisões conflitantes nem fundamento legal para redistribuição compulsória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 42 a 69; arts. 55 e 58.”
(N.U 1040337-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026)

Ademais, conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a reunião dos feitos deve ser excepcional e fundamentada em risco concreto, o que não se verifica na espécie. A celeridade processual e a especialidade de cada juízo são melhor preservadas mantendo-se a distribuição originária, especialmente em se tratando de processo envolvendo idoso em situação de Alzheimer, cuja urgência no provimento alimentar é manifesta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para declarar como competente o Juízo Suscitado, qual seja, o
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, para processar e julgar a Ação de Alimentos no 1118096-74.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026